Tribunal: STF
Processo: Rcl 74551
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Leonildo Antonio Carocin, em face de decisão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida nos autos do Processo 0073211-82.2022.8.16.0000.



    Na petição inicial, os reclamantes alegam, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 1.038.507 (tema 961-RG), paradigma da repercussão geral.



    Consta dos autos, o seguinte contexto fático:



    “DOS FATOS E DO SUPORTE FÁTICO QUE NORTEIAM A PRESENTE LIDE 



    28. Ab initio, Exmo. Ministros, à título de contextualização, trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial (nota promissória) manejada pela Ind. e Com. de Laticínios Tapira, no valor total de R$ 129.948,00 (cento e vinte e nove mil e novecentos e quarenta e oito reais), suposto débito que, atualizado, alcança o montante de R$ 403.978,78 (quatrocentos e três mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos). 



    29. A Credora, ora Reclamada, manifestou-se expressamente nos autos de origem em seq. 15 requerendo a penhora e avaliação dos seguintes bens imóveis a seguir discriminados, pedido reiterado em seq. 51, onde a credora, ademais, requereu que a medida constritiva também recaísse sobre os bens móveis pertencentes ao Agravante, ora Reclamante, senão vejamos: 



    1) Imóvel Rural registrado na matrícula n. 10.219; 



    2) Imóvel Rural registrado na matrícula n. 12.382; 



    3) Imóvel Urbano registrado na matrícula n. 25.110; 



    4) Honda/NXR 160 BROS, ano 2018, placa BCM – 5348; 



    5) VW/Gol TL MCV, ano 2016, placa BAX – 4878; 



    6) Honda/CG 125 Titan KS, ano 2003, placa ALD – 0918. 



    30. Considerando-se o iminente excesso de bens indicados, que seguramente extrapolariam o valor do débito executado, o Executado, ora Reclamante, manifestou-se em mov. 53 dos autos de origem suscitando a devida observância aos ditames principiológicos da menor onerosidade ao devedor, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual, in verbis, ‘Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.’ 



    31. Nos termos dessa manifestação, Excelências, o Executado, ora Reclamante, destacou, à título meramente argumentativo que dentre os bens indicados pela credora, ora Reclamada, somente a penhora do imóvel registrado na matrícula n. 10.219 já seria suficiente para cobrir o valor do débito executado, proclamando um alerta ao juízo sobre a quantidade de bens que o agravado estava requerendo que fosse penhorado.



    32. Neste ponto, o Reclamante humildemente salienta que a afirmação destacada, nos termos do mov. 53 dos autos de origem, foi apresentada perfunctoriamente, não levando-se em consideração as caraterísticas técnicas do bem, mas tão somente um argumento de razoabilidade, eis que a penhora ainda não havia se consolidado e o Agravante, ora Reclamante, sequer havia sido intimado do ato processual que veio a se consolidar futuramente. 



    33. Posteriormente, em mov. 62 dos autos de origem, o D. Juízo de origem consignou que, de fato, o deferimento da penhora deveria ser limitado a somente 1 (um) bem, dos tantos indicados pela Credora, ora Reclamada. Sendo o respectivo auto de penhora e avaliação juntado em mov. 62 dos autos em epígrafe, senão vejamos:



    (...)



    34. Estando a penhora devidamente formalizada nos autos, sobre o imóvel penhorado (registrado na matrícula n. 10.219 do CRI de Cidade Gaúcha – PR) fora realizada devida análise técnica sobre o bem, constatando-se se tratava de uma PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI da Constituição Federal, conforme exposto na ‘impugnação a penhora’ apresentada pelo Executado, ora Reclamante, em mov. 71 dos autos em epígrafe.



    35. Com base nisso, o Juízo de origem em decisão proferida em Mov. 78 dos autos (0000662-29.2020.8.16.0070) consignou pelo não acolhimento da tese de impenhorabilidade, caracterizando a conduta do Executado, ora Reclamante, como contraditória, e fundamentando sua decisão na suposta disponibilidade do bem, segundo a qual a proteção legal dada ao imóvel é ressalvada em caso de seu voluntário oferecimento em garantia, argumentando que o próprio executado, ora Reclamante, indicou o bem para penhora, in verbis:



    (...)



    36. Diante da r. decisão interlocutória, considerando-se seus equívocos, inclusive, conceituais, (qualificando o imóvel como ‘bem de família’ ao invés de ‘pequena propriedade rural’) o Reclamante interpôs Agravo de Instrumento, a fim de reformar a referida decisão interlocutória, demonstrando a impenhorabilidade do bem ante a indisponibilidade do direito fundamental de proteção à pequena propriedade. Ocorre que os defeitos de fundamentação presentes na decisão atacada em parte foram perpetrados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerando que O TRIBUNAL CONSIGNOU PELO NÃO-PROVIMENTO DO RECURSO, senão vejamos o acórdão prolatado:



    ‘(...) a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento (...) Entretanto, conforme fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, houve comportamento contraditório por parte executado capaz de afastar a proteção legal concedida à pequena propriedade rural...’



    37. Com base nisso, Excelências, observa-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça a quo, que manteve a decisão proferida pelo Juízo de origem, descumpre diretamente as disposições de precedente normativo (ARE 1038507, repercussão geral tema 961) deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual fundamenta-se a proposição da presente Reclamação Constitucional.”. (eDOC 3, p. 14-; ID: 35c38a12)



    Nesses termos, argumenta que “Em absoluta contrariedade ao precedente consolidado pelo STF com fulcro no artigo 5º, inciso XXVI da CF, a r. decisão proferida pela Corte de Justiça competente consignou pelo afastamento da tese de impenhorabilidade sob o fundamento de que o Reclamante teria supostamente indicado o bem à penhora, ou seja, considerando eventual disponibilidade da proteção à pequena propriedade rural.” (eDOC 3, p. 22; ID: 35c38a12)



    Diante disso, requer, preliminarmente, a suspensão do ato reclamado, mantendo a execução de origem suspensa até julgamento definitivo da demanda e, no mérito, requer seja cassado o acórdão reclamado declarando a impenhorabilidade do imóvel rural constante da matrícula n. 10.219 do Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Gaúcha – PR.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Como visto, apenas será cabível reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral quando a matéria não puder chegar a esta Corte por outra via processual, como é o caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC nessa hipótese.



    No caso dos autos, o reclamante insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0073211-82.2022.8.16.0000.



    Todavia, cumpre registrar que a parte ora reclamante também interpôs recurso extraordinário contra a referida decisão. O recurso foi inadmitido pela 1ª Vice-Presidência do TJPR, sob o argumento de que “a revisão do entendimento firmado no acórdão, no presente caso, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF”.



    Diante disso, foi interposto recurso de agravo, que foi remetido a esta Corte, sob o número ARE 1.520.331. Em 22.10.2024, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem, com fundamento na sistemática da repercussão geral, para que fosse observado o entendimento firmado no julgamento do Tema 961.



    Assim, verifica-se que o recurso extraordinário não foi obstado com base na sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem, de modo que a matéria em discussão chegou a esta Corte mediante a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC (ARE 1.520.331). Desse modo, inadmissível a presente reclamação, que foi utilizada fora de suas hipóteses de cabimento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento no art. 1.030, V, CPC. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. ARE 1.307.789 já apreciado pelo STF. 4. Reclamação com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Incabível. Sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 47835 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.11.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. Reclamação em que se impugna acórdão que já foi objeto de julgamento pelo STF, em agravo em recurso extraordinário (ARE 1.211.042), no qual a Primeira Turma afirmou a ausência de fundamentação suficiente quanto à preliminar de repercussão geral, bem como a índole infraconstitucional da questão. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão deste Tribunal. 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18.5.2020)



    Ademais, observa-se que, em razão da devolução dos autos à origem pela Presidência desta Corte, no âmbito da sistemática da repercussão geral, o acórdão reclamado pode ser alterado no juízo de adequação, o que afasta a configuração de interesse processual do reclamante.



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente